Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733659-84.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, RENATA COELHO LAMOUNIER CAMPELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A contra o v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto por Renata Coelho Lamounier Campelo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0713676-39.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 189615328) e os pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora